Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. 11 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS NÃO ARROLADOS NA PEÇA VESTIBULAR. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
III - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CASO CONCRETO EM QUE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INUTILIDADE RECONHECIDA NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA INVESTIGAR A HIGIDEZ DE ESCRITO IRRELEVANTE À SOLUÇÃO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PARTILHA DE BENS. IV.1 - RELACIONAMENTO COM CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADO PARA TODO O PERÍODO INDICADO NA PEÇA VESTIBULAR. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL DESDE QUE DEMONSTRADOS SEUS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ASSERTIVA DESAUTORIZADA PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL REUNIDA AOS AUTOS. IV.2 - PARTILHA DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DOS BENS E SUBROGAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE VENDA DE BENS PARTICULARES. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO POR ESFORÇO COMUM NÃO EVIDENCIADA. IV.3 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. Não macula de nulidade a sentença recorrida quando rejeitada a instauração de incidente de falsidade arguido relativamente a documento que não tem relevância na definição do marco inicial da convivência em união estável que teriam mantido os litigantes. Atividade probatória reconhecida inútil, especialmente quando a prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, se mostra bastante à elucidação dos fatos controvertidos e à formação do convencimento do magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado na apreciação das provas produzidas nos autos (art. 371 do CPC). Preliminar rejeitada.
3. Para o reconhecimento da união estável, exige-se a comprovação da convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil). A mera condição de dependente em associação ou a existência de um relacionamento afetivo não configuram, por si só, a união estável, especialmente quando as provas documental e testemunhal indicam que a intenção de constituir família e a convivência sob o mesmo teto se iniciaram em data posterior àquela alegada pela apelante.
4. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável (art. 1.725 do Código Civil), comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência. São excluídos da partilha os bens particulares preexistentes à união e aqueles adquiridos por sub-rogação de bens particulares, bem como os adquiridos após a separação de fato.
5. O ônus da prova de que os bens foram adquiridos na constância da união estável e de que são passíveis de partilha recai sobre a parte que os arrola (art. 373, I, do CPC). A ausência de prova afirmativa de que o patrimônio listado foi adquirido por esforço comum ou de que não se trata de cabedal particular ou adquirido por sub-rogação, impõe a exclusão da partilha dos haveres que estejam nessa condição.
6. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como do prejuízo que teve a parte contrária, elementos esses não evidenciados nos autos.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão em que conhecido, recurso desprovido.